Tribunal: TJDFT
Processo: 0700165-92.2026.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700165-92.2026.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. CHAGAS &amp; A. DONIAK - ADVOGADOS AGRAVADO: FRANCISCO RODRIGO ESTEVAM SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pelo exequente contra decisão ID 258314650 proferida no Cumprimento de Sentença 0739041-15.2024.8.07.0003 que decidiu ser impenhorável a quantia bloqueada no salário do devedor. Em suas razões recursais, a parte agravante aponta que o crédito executado decorre de honorários advocatícios, os quais possuem natureza alimentar. Sustenta que a jurisprudência reconhece que a regra de impenhorabilidade salarial não é absoluta. Afirma que a mera existência de conta salário, processo de superendividamento, ou despesas ordinárias não conduz automaticamente à impenhorabilidade absoluta, sob pena de se esvaziar por completo a efetividade da execução. Argumenta que o executado não demonstrou, de forma objetiva, que a constrição comprometeu o mínimo existencial, ônus do qual não se desincumbiu. Requer suspender os efeitos da decisão agravada, para manter o bloqueio outrora realizado até o julgamento definitivo do presente recurso. É o breve relatório. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência, inclusive em grau recursal, exige a presença concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Referente a penhora salarial o TJDFT tem precedente no sentido de que é ônus do credor carrear aos autos lastro probatório mínimo que indique que a pretensão de penhora não afeta o sustento do devedor. (acórdão 1835714, 07012103920248070000, Relator Hector Valverde Santanna, j. 20/3/2024). Em relação à probabilidade do direito, não há, por ora, elementos que justifiquem a mitigação da impenhorabilidade salarial. Em análise do processo de origem, verifica-se que o bloqueio se refere a conta salário, o devedor ingressou com ação de repactuação de dívida por superendividamento (0737322-61.2025.8.07.0003), informou renda líquida de R$ 2.927,72, que paga aluguel, atravessa um período difícil financeiramente, restando mensalmente valores irrisórios para a subsistência de sua família, que a penhora pleiteada compromete seu mínimo existencial e da sua família (ID 258118588). Quanto ao perigo de dano, não há indícios de que o indeferimento da penhora salarial, neste momento, comprometa a sobrevivência do credor, a ponto de que não se possa aguardar o julgamento definitivo do presente recurso. Essas circunstâncias não permitem neste momento processual, mitigar a impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, tampouco a permanência do bloqueio. No caso concreto, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito